Tribunal: TJMT
Processo: 1048972-72.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048972-72.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), CARLOS PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 993.035.311-91 (APELANTE), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação monitória. prova escrita sem eficácia executiva. documentação suficiente. memória de cálculo e proposta de adesão. inexigência de contrato formal. fundamentação suficiente. manutenção da sentença. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, constituindo título executivo judicial com base em prova escrita apresentada por instituição financeira, relativa a operação de crédito, com condenação do réu ao pagamento do débito e encargos sucumbenciais.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos que instruem a inicial configuram prova escrita idônea para fins do art. 700 do CPC; (ii) saber se a alegada ausência de contrato formal assinado e a suposta deficiência de fundamentação da sentença impõem a extinção do feito sem resolução do mérito.

iii. razões de decidir

3. A ação monitória admite prova escrita sem eficácia executiva, não sendo exigido instrumento contratual formal único, desde que o conjunto documental demonstre a probabilidade do direito alegado, nos termos do art. 700 do CPC.

4. A proposta de adesão assinada pelo devedor, aliada à memória de cálculo detalhada da operação de crédito, com identificação das partes, valores, encargos e parcelas, constitui prova escrita idônea, em consonância com a Súmula 247 do STJ.

5. A memória de cálculo, embora unilateral, não é inidônea quando vinculada à relação jurídica comprovada, sendo apta a evidenciar a existência e extensão do débito.

6. A ausência de indicação expressa dos documentos na fundamentação da sentença não enseja nulidade quando possível a compreensão do raciocínio decisório e inexistente prejuízo às partes.

7. A previsão subsidiária de encargos legais não implica inexistência de pacto, mas traduz técnica de integração normativa para a fase de cumprimento da obrigação.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ação monitória pode ser instruída com conjunto documental composto por proposta de adesão e demonstrativo de débito, desde que apto a evidenciar a relação jurídica e a existência da obrigação. 2. A memória de cálculo unilateral, quando vinculada a relação contratual comprovada, constitui prova escrita idônea para fins do art. 700 do CPC. 3. A deficiência formal da fundamentação não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CARLOS PEREIRA DE SOUZA JUNIOR contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Monitória (Proc. no 1048972-72.2023.8.11.0041), ajuizada por SICREDI OURO VERDE MT em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido e constituiu em título executivo judicial a prova escrita que instruiu a inicial, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. no 323275394).

Nas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, que faz jus à gratuidade da justiça, requerendo seu deferimento com fundamento na declaração de hipossuficiência firmada pelo patrono, a qual goza de presunção de veracidade nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.

No mérito, aduz que a ação monitória foi proposta sem que a inicial viesse instruída com prova escrita idônea da suposta dívida, requisito indispensável à admissibilidade do procedimento monitório nos termos do art. 700 do CPC. Argumenta que o único documento que contém a assinatura do apelante (Id. no 137598821) corresponde a mera proposta de abertura de crédito datada de 2013, sem qualquer vinculação com a operação supostamente inadimplida (no B931316811).

Assevera que os demais documentos anexados à inicial (Ids. no 137598823 e 137598824) não indicam valor, data ou menção à referida operação, sendo, portanto, inservíveis para caracterizar a dívida. Acrescenta que o documento de Id. no 137598825, único a mencionar o número da operação, consiste em cálculos unilaterais da instituição financeira, desprovidos de assinatura do devedor ou de qualquer chancela que lhes confira aptidão probatória.

Sustenta, ainda, que a sentença recorrida é excessivamente genérica, porquanto deixou de indicar quais documentos embasaram a convicção do juízo, sem especificar os respectivos IDs ou mencionar valores específicos, revelando contradição ao prever a aplicação de índices legais subsidiários para a hipótese de ausência de convenção contratual, o que, segundo o apelante, evidencia a própria inexistência de instrumento contratual apto a instruir a monitória. Aponta, por fim, que a apelada mencionou em contrarrazões aos embargos de declaração a existência de Cédula de Crédito Bancário (Id. no 206151693), documento que não foi indicado na petição inicial, evidenciando a inconsistência da narrativa da parte contrária.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja extinto o processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, com a consequente condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (cf. Id. no 323275402).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo, requerendo ainda a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (cf. Id. no 323275405).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se a verificar se os documentos que instruíram a petição inicial da ação monitória ajuizada por Sicredi Ouro Verde MT em face de Carlos Pereira de Souza Junior configuram prova escrita idônea para os fins do art. 700 do CPC, ou se a ausência de instrumento contratual formal assinado pelo devedor impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, por falta de pressuposto processual, como sustenta o apelante.

A r. sentença recorrida assim fundamentou:

“No mais, tratando-se de matéria puramente de direito que dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, passo à análise do mérito da questão. [...] verifica-se que os documentos que instruem a inicial comprovam o débito da(s) parte(s) demandada(s), motivo pelo qual, com fundamento no art. 701, § 2o, do CPC, julgo procedente o pedido e, por consequência, constituo a prova escrita que instrui a presente ação em título executivo judicial.”

A ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, exige que a inicial venha instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a probabilidade da existência do direito alegado. A lei não exige contrato formal único nem instrumento revestido de solenidade específica, basta que o conjunto documental apresentado permita ao juízo formar convicção sumária acerca da existência da obrigação, de sua titularidade e de seu valor.

Nessa linha, a Súmula 247 do STJ consolidou o entendimento de que “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”, sinalizando que o binômio instrumento contratual e demonstrativo do débito satisfaz a exigência legal, ainda que nenhum dos dois documentos, isoladamente, ostente eficácia de título executivo.

Esta Câmara, em precedente recente de minha relatoria, reafirmou que:

“ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação monitória. embargos monitórios julgados improcedentes. gratuidade de justiça. natureza consumerista da relação. mora ex re. prova escrita sem eficácia executiva. encargos contratuais. inversão do ônus da prova. parcial provimento.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 51.166,86, referente a débitos oriundos de cartão de crédito e empréstimos pré-aprovados. O juízo também indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao apelante, diante da ausência de intimação para comprovação da hipossuficiência financeira; (ii) saber se a constituição do título executivo foi válida, considerando a alegada ausência de notificação de mora, inexistência de contratos assinados, falta de liquidez do crédito, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e suposta abusividade dos encargos contratuais.

iii. razões de decidir

3. A negativa da gratuidade de justiça, sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, afronta o art. 99, § 2o, do CPC. A jurisprudência do STJ (Tema 1178) reforça a necessidade de oportunização probatória ao requerente.

4. A relação jurídica entre cooperativa de crédito e cooperado, quando envolve serviços típicos de instituições financeiras e o cooperado figura como destinatário final, é regida pelas normas do CDC, conforme a Súmula 297/STJ.

5. A mora do devedor em obrigações líquidas e com vencimento certo ocorre de pleno direito (mora ex re), dispensando notificação prévia (art. 397 do CC).

6. A ação monitória não exige título executivo, bastando prova escrita sem eficácia executiva (art. 700 do CPC). Contrato de abertura de crédito e extratos bancários são documentos hábeis para o ajuizamento da ação, conforme Súmula 247/STJ.

7. O apelante não demonstrou de forma concreta a abusividade dos encargos pactuados. A alegação genérica não desconstitui a presunção de validade dos encargos, que se mostraram dentro dos parâmetros de mercado.

8. A inversão do ônus da prova depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica, não comprovadas no caso concreto.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para conceder ao apelante o benefício da gratuidade de justiça. No mais, mantém-se a sentença recorrida.

Tese de julgamento: “1. A negativa de gratuidade de justiça exige prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A relação entre cooperativa de crédito e cooperado pode atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor, quando caracterizada a destinação final dos serviços. 3. É válida a constituição de título executivo judicial em ação monitória fundada em prova escrita sem eficácia executiva, não sendo exigível a prévia notificação do devedor em obrigações com vencimento certo.”

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes – N.U no 1001755-50.2024.8.11.0024, julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)”

No caso dos autos, a Sicredi Ouro Verde MT instruiu a inicial com proposta de abertura de conta de depósito e adesão a produtos e serviços, firmada pelo apelante, e com memória de cálculo da operação de crédito no B931316811, documento que identifica expressamente o credor, o devedor, o valor financiado (R$ 10.250,00), o sistema de amortização, os encargos contratuais pactuados, a data de aplicação da cláusula de vencimento antecipado (16/12/2019) e o detalhamento individualizado de cada parcela em aberto, com respectivos vencimentos e valores.

Esse conjunto documental satisfaz o requisito do art. 700 do CPC. A proposta assinada pelo apelante demonstra o vínculo jurídico entre as partes e a adesão aos produtos e serviços da instituição financeira. A memória de cálculo, por sua vez, individualiza a operação cobrada com precisão suficiente, identificando o número da operação, o valor original, os encargos pactuados, desempenhando a função de demonstrativo de débito que a Súmula 247/STJ contempla como documento hábil.

O argumento do apelante de que a memória de cálculo seria documento unilateral e, por isso, inidôneo, não procede. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a prova escrita exigida para a ação monitória não precisa ser subscrita pelo devedor, bastando que seja apta a demonstrar a verossimilhança do crédito. O que se veda é a instrução da inicial com documento criado unilateralmente sem qualquer referência à relação jurídica subjacente, o que não é o caso, pois a memória de cálculo identifica operação específica vinculada ao apelante, com encargos e vencimentos detalhados, em consonância com a proposta por ele firmada.

A alegação de genericidade da sentença, embora procedente do ponto de vista formal, porquanto o juízo deixou de indicar expressamente os documentos que embasaram sua convicção, não é suficiente para reformá-la. A nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação somente se justifica quando a deficiência impede a compreensão do raciocínio decisório ou causa prejuízo à parte, o que não ocorre na hipótese, dado que o conjunto probatório é identificável nos autos e a conclusão judicial é coerente com os elementos disponíveis.

Anote-se, ademais, que a previsão subsidiária de aplicação dos índices legais para a hipótese de ausência de convenção contratual não revela contradição da sentença, mas sim prudente cautela para a fase de cumprimento, assegurando que, na ausência de comprovação de encargo moratório específico, incidam os comandos supletivos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, sem que isso comprometa a exigibilidade da obrigação principal constituída.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. sentença recorrida em todos os seus termos, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ, elevando-os de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em face do apelante, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026